Tribunal: TJMT
Processo: 1014929-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014929-43.2020.8.11.0000
RECORRENTE: THAIRA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69319951) interposto por THAIRA APARECIDA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58277477):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO PARCIAL DO DECISUM PELO JUÍZO A QUO QUANTO À INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD – BLOQUEIO/PENHORA ONLINE ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
Diante da reconsideração parcial da decisão agravada em juízo de retratação, deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1o do art. 1.018 do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014929-43.2020.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 60667476), estes foram rejeitados no acórdão de id 65444978.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por THAIRA APARECIDA DA SILVA, manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, exarada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004077-22.2018.8.11.0002, ajuizada por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA., em virtude de bloqueio em conta bancária e outras medidas expropriatórias efetivadas, sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
A Recorrente alega que o aresto recorrido “(...) é totalmente abusivo e fere o princípio da imparcialidade do juiz, pois além de efetuar 06 (seis) ordens de bloqueios em um período maior de 01 (um) mês, sem decisão nos autos, ainda, foi lançado ordem de restrição sobre VEÍCULO (CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, PLACA PZL2093, CHASSI 9BGKL48U0JB100555, 2017/2018), com alienação fiduciária, mesmo com pedido expresso pela Agravada/Exequente em id n°29468823, pelo lançamento de impedimentos em veículos em nome da Agravante, QUE NÃO ESTIVESSEM GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA”. (id 69319951 - p. 5-6)
Assevera que, “(...) considerando que mesmo que se tratando a conta bancária aberta perante o banco do Brasil, conta 78322-6, perante a agência 1216-5, destinada única e exclusivamente ao pagamento de bem impenhorável, temos que, POR ANALOGIA, onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito, deve ser considerada a referida conta impenhorável”. (id 69319951 - p. 7)
Argumenta que é nulo o ato praticado pela MM Juíza a quo, ao determinar o bloqueio das contas bancárias em nome da Agravante sem decisão nos autos, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo (id 69337452).
A Recorrente deixou de efetuar o recolhimento do preparo por ser beneficiária da assistência judiciaria gratuita (id 69426999).
Contrarrazões no id 71519479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
In casu, embora tenha mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, a Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL (500 REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA SABESP DESPROVIDO.
1. A SABESP limitou-se a mencionar, no decorrer das razões recursais, uma série de dispositivos legais que entende amparar seu direito. Entretanto, em momento algum, indicou especificamente quais desses artigos teriam sido contrariados, tampouco como se dera a ofensa ou negativa de vigência aos mesmos. Aplica-se, na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do STF.
2. Ainda que fosse possível superar tal óbice, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que o dever de pagar pelo serviço prestado pela Agravada, fornecimento de água, não ostenta natureza jurídica de obrigação propter rem.
3. Quanto aos honorários, o presente caso não comporta a exceção que admite a revisão da verba sucumbencial, uma vez que foram sopesadas as circunstâncias necessárias e arbitrado quantum que se mostra razoável à remuneração adequada da atividade advocatícia desenvolvida.
4. Agravo Regimental da SABESP desprovido”. (AgRg no Ag 1380928/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 03/03/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.